Tribunal: STF
Processo: RHC 214785
Classe: RHC
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-06-09
Data de publicação: 2022-06-09

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



    Trata-se de Recurso Ordinário em Habeas Corpus interposto contra acórdão da Sexta Turma do Superior Tribunal de Justiça, no AgRg na PExt no Habeas Corpus 667.597/SP, Rel. Min. ANTONIO SALDANHA PALHEIRO.



    Consta dos autos, em síntese, que o recorrente Douglas Livinhali foi condenado à pena de 15 (quinze) anos e 02 (dois) meses de reclusão, em regime inicial fechado, e ao pagamento de 1.600 (mil e seiscentos) dias-multa, no valor unitário mínimo, pela prática dos crimes previstos no art. 288, parágrafo único, do Código Penal, e no art. 35, caput, c/c art. 40, III, IV, V e VI, da Lei n. 11.343/06, na forma do art. 69, caput, do Código Penal.



    Interpostos recursos de apelação, a 9ª Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, por unanimidade de votos, negou provimento aos apelos defensivos, conforme a ementa abaixo:



    Apelação. Associação criminosa e associação ao tráfico de drogas. Preliminares. Rejeição. Mérito. Pretensão de absolvição por insuficiência de provas. Descabimento. Autoria e materialidade comprovadas. Conjunto probatório robusto, suficiente para sustentar a condenação dos réus nos moldes em que proferida. Inexistência de bis in idem pela condenação dos réus pela associação ao tráfico e associação criminosa, uma vez que são delitos autônomos. Pedidos de redução da pena-base para o mínimo legal, afastamento das causas de aumento e fixação de regime inicial mais brando. Não cabimento. Penas e regimes prisionais bem fixados e que não comportam alteração. Cômputo da detração — matéria do Juízo das Execuções. Questões preliminares rejeitadas e, quanto ao mérito, apelos defensivos não providos.



    Opostos embargos de declaração, foram rejeitados:



    Embargos de declaração opostos contra Acórdão proferido em sede de Apelação. Alegação de que o Acórdão é contraditório, omisso, ambíguo e obscuro. Teses defensivas analisadas e refutadas de forma expressa e fundamentada. Prequestionamento. Inexistência de quaisquer vícios. Embargos rejeitados.



    Irresignada, a defesa do corréu Daniel Vinícius Canônico impetrou Habeas Corpus no Superior Tribunal de Justiça, objetivando, em linhas gerais, o reconhecimento da nulidade da sentença, em razão da inversão da ordem do interrogatório do réu, pois aplicado o rito especial inclusive para o crime previsto no art. 288, parágrafo único, do Código Penal. Por decisão monocrática, o Min. ANTONIO SALDANHA PALHEIRO concedeu a ordem para anular o interrogatório do paciente, com a determinação para a sua nova realização, observado o rito ordinário previsto no art. 400, do Código de Processo Penal, nos seguintes termos:



    Sobre o mérito da impetração, passo a colacionar a fundamentação do magistrado sentenciante (e-STJ fls. 84/85):



    Quanto à alegação de nulidade por se ter observado o rito especial ao invés do rito ordinário no caso dos autos, ainda em sede preliminar apresentada pela Defesa de Daniel, a arguição defensiva não tem o condão de subsistir, mantendo-se hígido o procedimento realizado.



    Contudo, é certo que os crimes tipificados na Lei nº 11.343/2006, tal qual o artigo 35 aqui apurado, possui rito especial, de modo que não se aplica a norma prevista no Código de Processo Penal que prevê o interrogatório como último ato da instrução criminal.



    Além disso, não se pode desprezar que o rito da Lei de Drogas é mais benéfico, uma vez que permite aos acusados a apresentação de defesa preliminar antes do recebimento da denúncia pelo Juízo.



    [...]



    Por tais motivos, inviável reconhecer qualquer nulidade na adoção do rito processual previsto pela Lei nº 11.343/2006, mormente porque sequer cuidou a i. Defesa de demonstrar a ocorrência de qualquer prejuízo aos acusados.



    Já o Tribunal de origem assim consignou acerca da quaestio (e-STJ fl. 167):



    De fato, escorreita a adoção do rito especial definido no artigo 55, da Lei nº 11.343/2006. Isso porque, tratando-se de crime disciplinado pela Lei n° 11.343/2006, mesmo que em concurso com outros delitos em que a lei processual adota rito diverso, aplica-se o procedimento especial, conforme o disposto na parte final do artigo 394, §2º, do CPP: "Aplica-se a todos os processos o procedimento comum, salvo disposições em contrário deste Código ou de lei especial".



    E ainda que assim não fosse, cumpre destacar que a alegação de nulidade não pode ser acolhida por não ter sido demonstrado prejuízo algum à defesa com a adoção do procedimento da Lei de Drogas.



    Ora, não se demonstrou o real prejuízo para o exercício da atividade defensiva, sendo o caso de aplicação do artigo 563 do CPP, segundo o qual "nenhum ato será declarado nulo, se da nulidade não resultar prejuízo para a acusação ou para a defesa.". A propósito, nunca é demais lembrar que, "em tema de nulidade no processo penal, é dogma fundamental a assertiva de que não se declara nulidade de ato se dele não resulta prejuízo para a acusação ou para a defesa ou se não houver influído na apuração da verdade substancial ou na decisão da causa" (RSTJ 140/576).



    Sobre o tema, esta Corte vem perfilhando entendimento de que a inversão da ordem de interrogatório implica em nulidade, desde que alegada em tempo oportuno e em feitos sentenciados após 3/3/2016, conforme se extrai do seguinte julgado:



    […]



    No caso, a defesa insurgiu-se em momento oportuno (e-STJ fl. 84) e a sentença foi prolatada em 14/6/2017 (e-STJ fl. 128).



    Portanto, de rigor a anulação do interrogatório do paciente, conforme argumentação acima exposta.



    Ante o exposto, concedo a ordem para anular o interrogatório do paciente, com a determinação para a sua nova realização, observado o rito ordinário previsto no art. 400, do Código de Processo Penal.



    A par dessa decisão, a defesa do ora recorrente Douglas Livinhali apresentou petição na qual requereu a extensão dos efeitos, pois se encontrava na mesma situação jurídica do corréu beneficiado com a nulidade declarada no writ. Por decisão monocrática, o Min. ANTONIO SALDANHA PALHEIRO indeferiu o pedido, nos seguintes termos:



    No caso, conforme se extrai do teor da sentença condenatória, apenas a defesa do paciente DANIEL VINICIUS CANONICO alegou a tempo a referida nulidade (e-STJ fl. 84).



    Logo, em se tratando de nulidade relativa, operou-se a preclusão para os demais corréus da ação, ante a inércia da defesa.



    Nesse sentido:



    […]



    Ante o exposto, indefiro o pedido de extensão.



    Sobreveio, então, Agravo Regimental, julgado pela Sexta Turma do Superior Tribunal de Justiça, acórdão do Min. ANTONIO SALDANHA PALHEIRO, que negou provimento ao recurso interposto, conforme a ementa abaixo:



    AGRAVO REGIMENTAL NO PEDIDO DE EXTENSÃO NO HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS. OFENSA AO ART. 400, DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL. NULIDADE. INVERSÃO DA ORDEM DE INTERROGATÓRIO. VÍCIO NÃO ARGUIDO NO MOMENTO OPORTUNO. PRECLUSÃO.



    1. Na linha da jurisprudência deste Tribunal Superior, "é necessário, a fim de que se reconheça a nulidade pela inversão da ordem de interrogatório, que a impugnação tenha sido tempestiva, ou seja, na própria audiência em que o ato foi realizado, sob pena de preclusão" (HC n. 470.734/MG, relator Ministro FELIX FISCHER, QUINTA TURMA, julgado em 11/12/2018, DJe 17/12/2018).



    2. No caso, apenas a defesa de um dos corréus arguiu a tempo a nulidade, motivo pelo qual a sentença foi anulada tão somente em seu favor.



    3. Agravo regimental desprovido.



    Neste Recurso Ordinário Constitucional, a defesa sustenta que o recorrente "encontra-se na mesma situação jurídica do corréu Daniel, ou seja, ambos condenados em um processo manifestamente nulo por inobservância ao disposto no art. 400, do CPP, motivo pelo qual entende ser perfeitamente possível a concessão da extensão dos efeitos da ordem que anulou o interrogatório do paciente Daniel, nos termos do art. 580, do CPP.".



    Alega, ainda, que "é desnecessária a comprovação de prejuízo para o reconhecimento da nulidade decorrente da não observância do rito previsto no art. 400 do Código de Processo Penal, o qual determina que o interrogatório do acusado seja o último ato a ser realizado.".



    Requer, assim, seja dado provimento ao presente recurso para reconhecer a nulidade da sentença, determinando-se a devolução dos autos da ação penal ao juízo de primeiro grau para a renovação do interrogatório do recorrente e prolação de nova sentença. Em caso de reconhecimento da nulidade apontada, pleiteia a revogação da prisão preventiva por excesso de prazo, expedindo-se alvará de soltura.



    É o relatório. Decido.



    O Superior Tribunal de Justiça, analisando o caso concreto, registrou que, embora tenha concedido a ordem para anular o interrogatório do corréu Daniel Vinícius Canônico, com a determinação para a sua nova realização, observado o rito ordinário previsto no art. 400, do Código de Processo Penal, operou-se a preclusão em relação ao recorrente, ante a inércia da sua defesa. Confira-se:



    Não há como se acolher a insurgência.



    No caso, conforme se extrai do teor da sentença condenatória, apenas a defesa do paciente DANIEL VINICIUS CANONICO alegou a tempo a referida nulidade (e-STJ fl. 84).



    Logo, em se tratando de nulidade relativa, operou-se a preclusão para os demais corréus da ação, ante a inércia da defesa.



    Nesse sentido:



    […]



    Portanto, nego provimento ao agravo regimental.



    Como se vê, a defesa do recorrente manteve-se inerte, não fazendo qualquer questionamento acerca da suposta existência da referida nulidade, suscitada somente após a concessão da ordem para a renovação do interrogatório do corréu Daniel Vinícius Canônico.



    Nessas circunstâncias, não pode, agora, valer-se de suposto prejuízo decorrente de sua omissão, para invalidar a r. sentença. Sob essa perspectiva, aliás, dispõe o art. 565, do Código de Processo Penal: Nenhuma das partes poderá arguir nulidade a que haja dado causa, ou para que tenha concorrido, ou referente a formalidade cuja observância só à parte contrária interesse.



    Além disso, é sabido que não haverá declaração de nulidade quando não demonstrado o efetivo prejuízo causado à parte (pas de nullité sans grief). Pertinentes, a propósito dessa temática, as lições de ADA, SCARANCE e MAGALHÃES: Sem ofensa ao sentido teleológico da norma não haverá prejuízo e, por isso, o reconhecimento da nulidade nessa hipótese constituiria consagração de um formalismo exagerado e inútil, que sacrificaria o objetivo maior da atividade jurisdicional (As nulidades no processo penal, p. 27, 12ª ed., 2011, RT). Nesse sentido é a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal: HC 132.149-AgR/AM, Rel. Min. LUIZ FUX, Primeira Turma, DJe 16/6/2017; RHC 129.663-AgR/RS, Rel. Min. CELSO DE MELLO, Segunda Turma, DJe 16/5/2017; RE 971.305-AgR/SP, Rel. Min. ROBERTO BARROSO, Primeira Turma, DJe 13/3/2017; RHC 128.827/MT, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, DJe 13/3/2017; HC 120.121-AgR/RS, Relator Min. ROSA WEBER, Primeira Turma, DJe 9/12/2016; HC 130.549-AgR/PA, Rel. Min. EDSON FACHIN, Primeira Turma, DJe 17/11/2016; RHC 134.182/DF, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, Segunda Turma, DJe 8/8/2016; HC 132.814/PR, Rel. Min. TEORI ZAVASCKI, Segunda Turma, DJe 1º/8/2016; AP 481-EI-ED/PA, Rel. Min. DIAS TOFFOLI, Tribunal Pleno, DJe 12/8/2014, este último assim ementado:



    (…) 3. Além da arguição opportune tempore da suposta nulidade, seja ela relativa ou absoluta, a demonstração de prejuízo concreto é igualmente essencial para o seu reconhecimento, de acordo com o princípio do pas de nullité sans grief, presente no art. 563, do Código de Processo Penal. Precedentes. (...)



    Por fim, para afastar a conclusão implementada pelas instâncias antecedentes, seria necessário proceder à análise de fatos e provas, providência incompatível com esta via processual (HC 155.410 AgR/SP, Rel. Min. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, DJe de 27/06/2018; HC 154.119 AgR/PB, Rel. Min. ROBERTO BARROSO, Primeira Turma, DJe de 21/05/2018; HC 152.118 AgR/GO, Rel. Min. LUIZ FUX, Primeira Turma, DJe de 17/05/2018; RHC 142.458 AgR/RR, Rel. Min. CELSO DE MELLO, Segunda Turma, DJe de 23/03/2018; HC 149.954 AgR/SP, Rel. Min. DIAS TOFFOLI, Segunda Turma, DJe de 06/02/2018 e RHC 136.511/SP, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, DJe de 13/10/2016).



    Em conclusão, não há reparo a fazer, pois o Recurso Ordinário Constitucional não apresentou qualquer argumento apto a desconstituir os fundamentos apontados.



    Diante do exposto, com fundamento no art. 21, §1º, do Regimento Interno do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, NEGO PROVIMENTO AO RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS.



    Publique-se.



    Brasília, 9 de junho de 2022. 



Ministro ALEXANDRE DE MORAES



Relator



Documento assinado digitalmente